Tribunal: TJDFT
Processo: 0027601-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027601-84.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ELETROGOES S/A RECORRIDO: THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. I. Quando o fundamento dos embargos do devedor for excesso de execução, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 739-A, §5o, do CPC/1973 e art. 917, §§3o e 4o, CPC/2015), não sendo admitida a emenda da inicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 412 do Código Civil, asseverando que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, sob pena de excesso à execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 412 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em apreço, embora a embargante tenha sustentado a ocorrência de excesso de execução supostamente existente em razão da existência de encargos abusivos, não apontou a quantia que entendia devida, nem apresentou a exigida memória de cálculos. Ao contrário do que a embargante sustentou, os autos revelam que o credor instruiu o processo de execução com o demonstrativo do débito, contendo a especificação do valor do débito e encargos, conforme destacado na sentença, possibilitando a conferência e elaboração da memória de cálculos ausente (...)” (ID 17251166). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1402575/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027